Tribunal: CARF
Processo: 18108.000162/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000162/2007-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.039 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
PARA
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
INCIDÊNCIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
À época de ocorrência dos fatos geradores objeto do presente lançamento não
havia previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação
a valores pagos a título de auxílio educação a dependentes de empregados e
dirigentes vinculados à pessoa jurídica.
Constitui-se assim, salário indireto o auxílio concedido por meio de bolsas de
estudo custeadas pela empresa em benefício dos dependentes de seus
empregados, devendo compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso e Leonam Rocha de Medeiros, que
davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado) e
Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Contribuinte, contra o Acórdão no
2201-009.381 da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000162/2007-90
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.039 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000162/2007-90

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário apresentado, relativo a lançamento de Contribuição Social Previdenciária,
parte do segurado, referente ao período de 01/01/2001 a 31/12/2006.
Consoante o Relatório do acórdão recorrido, trata-se de notificação de lançamento
(NFLD n.° 37.011.626-7, de 15/08/2007) lavrada pela fiscalização contra o sujeito passivo, que
de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se a contribuições devidas pelos segurados, incidentes
sobre os valores de bolsas de estudos concedidas pelo contribuinte aos filhos dos empregados.
Os principais atos praticados e conclusões da fiscalização encontram-se sintetizados nos
seguintes termos:
DA NOTIFICAÇÃO
(...)
2. Segundo o relatório fiscal:
2.1. O contribuinte possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
com validade até 12/2006, tendo solicitado tempestivamente a 5a renovação conforme
processo n.71.010.004386/2006-51.
2.2. A entidade é isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 c 23 da Lei
8.212/91.
(...)
2.4. A auditoria fiscal considerou os valores de bolsas de estudo como salario indireto
com fundamento no inciso I do Artigo 28 da Lei 8.212/91, tendo em vista que a
concessão da bolsa de estudos constitui acréscimo remuneratório constante e habitual,
substituindo despesa integrante das necessidades familiares.
2.5. A rubrica não está incluída no rol de verbas que não integram o salário de
contribuição conforme consta do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8212/91. Este
dispositivo legal estabelece rol determinativo, pois não contém nenhum termo com
conotação de possibilidade guardando correlação com parcelas da mesma natureza. As
parcelas não integrantes, objeto específico do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8212/91,
compõem-se de dois grupos principais: pagamentos com caráter indenizatório e
ressarcimento de despesas.
2.6. A concessão de bolsa de estudos a filhos de empregados não configura rubrica
indenizatória ou ressarcitória e sim benefício garantido convertido em ganho habitual
por tratar-se de vantagem econômica concedida ao trabalhador, quando este deixa de
gastar com despesas escolares para seus filhos.
2.7. Os valores das bolsas de estudos foram apurados com base nas folhas de pagamento
e na relação fornecida pelo contribuinte onde consta a identificação do empregado, o
respectivo valor mensal da bolsa concedida, o salário de contribuição e o valor da
contribuição retida.
2.8. Para o cálculo da contribuição devida pelo empregado, a auditoria fiscal adicionou
o valor da bolsa ao salário de contribuição constante das folhas de pagamento,
aplicando-se a correspondente alíquota e deduzindo-se os valores recolhidos à
(...)
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 579/582, anexando documentos,
sendo tal impugnação julgada parcialmente procedente pela 1a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SP1), conforme decisão de e.fls. 650/659.
Inconformada com a decisão da DRJ/SP1, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 667/697, onde preliminarmente discorre genericamente sobre bolsas de
estudo e bolsas de estudo no âmbito do direito de trabalho, Na sequência, em tópico intitulado
“Das Bolsas de Estudos no Âmbito do Direito Tributário”, citando doutrina, jurisprudência e,
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.039 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000162/2007-90

especialmente o art. 458, §2°, II, da Consolidação da Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei No
5.452, de 1o de maio de 1943), com a nova redação dada pela Lei no 10.243, de 2001, e art. 110
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), sustenta o
caráter social para a concessão da bolsa de estudos e que: “o conceito de salário deve ser aquele
definido pela CLT e não pela legislação previdenciária, que almeja a incidência de
contribuições sociais sobre as bolsas de estudos concedidas pelas instituições de ensino superior
aos seus funcionários e dependentes.” Ao final, é requerido o cancelamento da notificação.
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, entendendo que à época de ocorrência dos
fatos geradores a lei não permitia a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias
dos valores recebidos pelo segurado a título de bolsa de estudos para os seus dependentes. . O
acórdão 2201-009.381, de 08 de novembro de 2021 (e.fls. 714/721), apresenta a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSAS
DE
ESTUDO
PARA
DEPENDENTES. SALÁRIO INDIRETO.
Constitui salário indireto, o auxílio concedido através de bolsas de estudo custeado pela
empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, sendo considerados base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que
não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto
da decisão.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls. 759/794), onde argui o
prequestionamento da questão e divergência entre o acórdão recorrido e decisões proferidas por
outras Câmaras no âmbito deste Conselho. Nesse sentido, aponta como divergente o Acórdão no
2402-008.742, da 2a Turma /4a Câmara /2a Seção de Julgamento, que apresenta a seguinte
ementa:
Acórdão no 2402-008.742
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
BOLSA DE ESTUDO DEPENDENTES. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO
DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a bolsas de estudo ofertadas
aos dependentes dos empregados, tendo em vista que tais vantagens não assumem
caráter de remuneração, sendo impossível classificá-las como salário utilidade.
No Recurso Especial, após apresentação e sustentação do paradigma, passa a
contribuinte a advogar a reforma do acórdão recorrido, onde destaco os seguintes argumentos:
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.039 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000162/2007-90

IV – DO MÉRITO – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO
GUERREADO
IV.1 – DAS BOLSAS DE ESTUDO
24. Para que seja possível tratar da incidência ou não de contribuição previdenciária
sobre os valores despendidos a título de bolsas de estudos concedidas aos filhos e aos
próprios funcionários de qualquer Instituição de Ensino Superior (“IES”), indispensável,
de início, ponderar que o objetivo primário das IES é promover, acima de tudo, a
educação.
25. Neste contexto, é importante ressaltar que as bolsas de estudos são representadas por
uma prestação pecuniária, de valor variável, para coparticipação nos encargos de um
curso de ensino com vistas a contribuir para o desenvolvimento educacional do país, em
sentido macro, e do aluno beneficiado, em sentido micro.
26. A bolsa de estudo, ainda, é um conceito aberto, principalmente se considerados os
aspectos de natureza assistencial e de fomento à educação de forma distinta, além das
questões referentes à integralidade da bolsa de estudos como medida de conceituação do
benefício.
27. Nada obstante, para os fins específicos deste Recurso Especial, a bolsa de estudos
deve ser considerada como qualquer forma mensurável de custeio das atividades
educacionais do aluno de nível superior.
28. Partindo desta premissa, passa-se a tratar do valor apurado na concessão das bolsas
de estudos no âmbito das ramificações jurídicas do direito do trabalho e do direito
tributário, sendo o marco preponderante a sua conceituação dentro da espécie de
remuneração dada aos trabalhadores com vínculo trabalhista, na forma do artigo 3o
da CLT.
IV.2 – DAS BOLSAS DE ESTUDOS NO DIREITO DO TRABALHO
29. Antes de adentrar à discussão sobre a natureza tributária das bolsas de estudos, e a
possibilidade ou não de incidência de contribuição social previdenciária sobre estes
valores, é importante tecer alguns comentários sobre a natureza trabalhista das bolsas de
estudos concedidas a dependentes de funcionários vinculados a IES em estabelecimento
próprio, com a finalidade de demonstrar a natureza não remuneratória desta
exação.
(...)
33. Resumidamente, considerando a necessidade de não encerrar o conceito de salário
em palavras, ou melhor, não sendo possível definir o alcance do conceito de salário, o
legislador optou por definir o que não é salário.
34. Assim, no âmbito da legislação trabalhista, tal como algumas outras utilidades, a
bolsa de estudos foi retirada TAXATIVAMENTE do conceito de salário, consoante
previsão do artigo 458, § 2o, inciso II, da CLT, o qual assim dispõe:
(...)
35. Portanto, para efeito de conceituação do que vem a ser salário, podemos concluir
que é “o conjunto de prestações fornecidas diretamente ao trabalhador pelo empregador,
em decorrência do contrato de trabalho, da disponibilidade do trabalhador, das
interrupções contratuais ou demais hipóteses previstas em lei”, EXCLUÍDAS AS
PARCELAS TAXATIVAMENTE DELINEADAS NO § 2o, DO ARTIGO 458, DA
CLT.
36. Neste contexto, é evidente que, a partir da Lei no 10.243/2001, as bolsas de estudos
foram excluídas do conceito de salário, razão pela qual não podem compor a base de
cálculo de contribuição previdenciária.
(...)
40. Portanto, a toda evidência, o benefício de bolsas de estudo concedido pelo
empregador NÃO é considerado pela legislação trabalhista vigente como verba
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.039 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000162/2007-90

salarial ou salário utilidade, para que justifique a incidência de contribuição social sob
tais exações, tendo em vista que a natureza jurídica desta benesse não se equipara ao
conceito daquelas verbas (salário ou salário-utilidade) atribuído pela CLT.
41. Ademais, insta ressaltar que a bolsa de estudo é um benefício e, não obstante deter
uma natureza in natura, foi excepcionada pelo disposto no § 2o, inciso III, do artigo
458, da CLT, razão pela qual não pode ser considerada como salário.
(...)
44. Com efeito, observa-se que o benefício de bolsas de estudo NÃO tem natureza
remuneratória, sobretudo considerando o disposto na legislação trabalhista vigente, e o
disposto na norma do § 3o da Cláusula 50 da Convenção Coletiva de Trabalho, firmado
entre Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (“SEMESP”) e o Sindicato dos Professores de São Paulo
(“SINPRO”), assim como a Cláusula 16 da Convenção Coletiva firmada entre o
SEMESP e o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de São Paulo
(“SAAESP”), convenções as quais a Recorrente está submetida.
45. Extrai-se do teor dos instrumentos normativos acima e das normas de direito do
trabalho que as verbas destinadas à concessão de bolsas de estudos a dependentes de
colaboradores em estabelecimento de ensino mantido pela Recorrente não têm caráter
remuneratório, razão pela qual não podem integrar o salário-de-contribuição, que serve
como base de cálculo para contribuição previdenciária.
IV.3 – DAS BOLSAS DE ESTUDOS NO ÂMBITO DO DIREITO TRIBUTÁRIO
46. Esclarecida a natureza trabalhista dos valores despendidos com a concessão de
bolsas de estudos a dependentes, passa-se a tecer os comentários sobre a natureza
tributária das referidas verbas e a impossibilidade de incidência de contribuição social
previdenciária.
47. Importante ressaltar que, em que pese a questão da concessão de bolsas de estudos a
dependentes de funcionários da Recorrente seja matéria tratada pelo Direito do
Trabalho, cumpre trazer à baila os reflexos tributários do tema, em especial em relação
às contribuições sociais previdenciárias e ao Imposto de Renda devido pelo trabalhador,
com vistas a demonstrar a incorreção do lançamento fiscal que ensejou o presente
processo administrativo e os equívocos do V. Acórdão guerreado.
48. Neste contexto, embora a legislação que trata sobre o custeio da previdência social
aparentemente determine a inclusão da bolsa de estudos na base de cálculo da cota
patronal (inciso I, do artigo 28, da Lei no 8.212/1991), o Código Tributário Nacional
(“CTN”) esclarece, em seu artigo 110, que as normas de direito tributário não podem
“alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado”. Confira-se:
(...)
49. Observa-se, assim, que o conceito de salário deve ser aquele definido pela CLT,
ainda que a legislação previdenciária adote um conceito mais geral sobre o que
consistiria em “salário”.
50. Assim, a norma previdenciária que traz a definição, para o direito tributário, do que
seria salário deve ser interpretada à luz da definição de salário prevista no direito do
trabalho.
51. Ora, interpretação diversa levaria a Recorrente a excluir da distribuição e concessão
de bolsas de estudos todos os seus funcionários e dependentes, porquanto a concessão
de bolsas de estudos para esse grupo de pessoas acarretaria em grave aumento da carga
tributária.
52. Foi exatamente esta razão, inclusive, que o legislador excluiu da noção de salário, e
por consequência da base de cálculo da contribuição previdenciária, os valores
despendidos para custeio das bolsas de estudos concedidas aos funcionários e
dependentes da Recorrente.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.039 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000162/2007-90

53. Caso contrário, assumir a condição de colaborador de uma IES consistiria em
obstáculo para o recebimento de qualquer bolsa de estudo ofertada pela IES, o que,
evidentemente, não pode ser considerada como uma hipótese possível.
54. Tal interpretação viola frontalmente o princípio da isonomia, cujo conteúdo
fundamenta o Estado Democrático de Direito brasileiro. Veja-se que, caso não fosse
possível oferecer bolsas de estudos aos membros das famílias dos funcionários das
instituições de ensino, seria o caso de se considerar a atitude de distribuição e concessão
de bolsas de estudos como inconstitucional, pela aplicação plena e imediata do princípio
da isonomia.
55. Vale dizer, se não fosse possibilitada a concessão de bolsas de estudo aos
funcionários da Recorrente e seus dependentes, nas mesmas condições oferecidas aos
“não-parentes” ou “não funcionários”, a Recorrente incorreria em grave
discriminação, de forma a excluir, deliberada e arbitrariamente, os seus funcionários e
os respectivos dependentes, em manifesta afronta ao princípio constitucional da
isonomia.
56. Extrai-se dos comentários acima que a D. Autoridade Fiscal, ao autuar a Recorrente
cobrando as exações em comento de forma contrária a legislação de regência, está
impedindo o desenvolvimento educacional superior no país, causando obstáculos
intransponíveis ao fornecimento de bolsas de estudos pelas IES a seus funcionários e
dependentes.
57. Neste particular, a redação do artigo 205 da CRFB/88 é salutar ao impor ao Estado o
dever de fornecer educação a todas e todos:
(...)
59. Pois bem, a alegação que vinha sendo adotada pela Receita Federal do Brasil
(“RFB”) de que tais verbas seriam integrantes da base salarial, também está eivada de
ilegalidade frente ao dispõe a CLT, pois, consoante assinado, o artigo 458, § 2o, II, da
CLT estreitou o conceito de salário e determinou que as verbas destinadas ao custeio de
bolsa educacional não integram a base salarial, sejam elas oferecidas em
estabelecimento próprio ou de terceiros.
60. AS BOLSAS DE ESTUDOS SÃO OFERECIDAS PELA PRÓPRIA
INSTITUIÇÃO, no intuito de cumprir com as suas obrigações constitucionais,
estatutárias e convencionadas em acordos e convenções coletivas, da melhor forma
possível, atendendo aos anseios da comunidade e das iniciativas profissionais da região
por ela polarizada.
61. Aliás, ao incluir esse inciso II, no § 2o, do artigo 458 da CLT, nada mais fez o
legislador do que declarar, pelo meio legal, que o benefício concedido a título de bolsa
de estudos tem natureza de obrigação legal ou iniciativa social, mas não de salário.
62. E não cabe aqui a alegação de que vige a regra da especialidade, porquanto o
próprio CTN, em seu artigo 110, estabelece que não é da competência de normas
tributários
63. Ou seja, não pode a legislação previdenciária tentar alterar ou restringir o
conceito de salário dado pela legislação trabalhista, muito menos quando há
regulamentação estabelecida em sede de convenção coletiva, cujo direito do trabalho
concebe natureza normativa, exatamente como visa proteger o CTN no artigo 110.
64. Pelos dispositivos legais supramencionados, não pode haver espaço para que o fisco
aja de outra forma senão considerando que tais verbas não constituem base para
incidência da contribuição social que ora se pretende fazer incidir.
(...)
71. Nesse ponto, ressalvados os argumentos já lançados à colação, há uma evidente
contradição entre o que a justiça trabalhista vem considerando como salário em relação
às formas de tratamento das bolsas de estudos pelos Órgãos de arrecadação.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.039 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000162/2007-90

72. Ainda nessa linha, é importante registrar que a incidência de imposto de renda sobre
esses valores despendidos com as bolsas de estudos pode ocasionar um problema jamais
imaginado, que é a negação ao recebimento desse benefício por parte do funcionário e
um desmedido ataque ao desenvolvimento educacional do país.
(...)
V – DO PEDIDO
75. Em virtude do acima exposto, a Recorrente requer seja conhecido e admitido o
presente Recurso Especial para que seja reformado o v. Acórdão guerreado,
determinando-se o cancelamento do Auto de Infração (NFLD – DEBCAD no
37.011.626-7), uma vez que apresenta deficiência legal, já que constante na Lei no
10.243/2001, que alterou o artigo 458, da CLT, que aduz, expressamente, que as bolsas
de estudos concedidas aos funcionários das Escolas mantidas pela Recorrente não
devem ser consideradas salário, portanto, não podem compor a base de cálculo do
salário de contribuição e, se indevida a obrigação principal, indevida também a
obrigação acessória. (destaques do original)
Em despacho datado de 1o/11/2022 (e.fls. 822/829) o então Presidente da 2a
Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, acatando o Acórdão 2402-008.742 como divergente e admitindo a rediscussão da
matéria incidência de contribuições sociais sobre bolsas de estudos concedidas aos
dependentes dos segurados empregados.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) apresentou as contrarrazões de e.fls. 831/838, onde sustenta o não provimento
do recurso especial. Advoga que no caso em tela, não se deveria interpretar os termos
remuneração e salário calcando-se, tão-somente, na conotação trabalhista conferida ao vocábulo
pelo art. 458 da CLT, por se tratar de matéria previdenciária/tributária. Nessa linha, reproduz
partes do art. 28 da Lei no 8.112, de 1991, destacando o § 9°, alínea “t”, e afirma que, por se
tratar de norma de isenção, deve ser interpretada literalmente, a teor do disposto no art. 111 do
CTN. Destarte, para a aplicação de referida norma de isenção, seria necessário o preenchimento
de todas as condições nela previstas, e que, de fato, a exclusão legal não alcançaria os valores de
planos educacionais destinados aos dependentes. Assim, mesmo que tenham dimensão social,
tais pagamentos não perderiam seu caráter remuneratório, visto que, somente por força de lei não
poderiam estar sujeitos à incidência da exação, sob pena de se mascarar a remuneração dos
empregados, com a adoção de diversos auxílios e reembolsos, com a consequente evasão de
receita tributária. Conclui que o salário é elemento remuneratório do trabalho e se a Lei Básica
da Previdência Social não exclui o pagamento de determinada parcela remuneratória, que se
originou em decorrência única e exclusiva do vínculo laboral entre empregado e empregador,
esta não deve ser excluída da base de cálculo da contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se à incidência de
contribuições sociais sobre bolsas de estudos concedidas aos dependentes dos segurados
empregados da autuada.
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.039 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000162/2007-90

do acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal relativo a fatos
geradores anteriores à edição da Lei no 12.513, de 2011, em função de os contribuintes terem
concedido bolsas de estudos aos dependentes dos seus segurados empregados, onde, apesar da
similitude das situações, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Entendeu-se no acórdão recorrido, pela incidência das contribuições sociais a
cargo dos segurados sobre as bolsas de estudo em questão, uma vez que o art. 458 da Lei
10.243/2001, trazido pela defesa, faz referência apenas à bolsa de estudo concedida aos
empregados e não aos seus dependentes, os quais só foram incluídos na hipótese de isenção com
a edição da Lei no 12.513/2011, portanto, posterior à ocorrência dos fatos geradores. A seu turno,
no paradigma, entendeu-se que não deveria incidir contribuições sociais sobre as bolsas de
estudos concedidas aos dependentes dos segurados, por não possuírem natureza remuneratória,
uma vez que não seriam decorrentes da contraprestação pelo trabalho.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito
Após afirmar que seu objeto social primário é a educação, sustenta a recorrente
que o benefício de bolsas de estudo por ela concedidas não é considerado pela legislação
trabalhista como verba salarial ou salário utilidade, não se justificando a incidência de
contribuição social sob tais concessões, tendo em vista que a sua natureza jurídica não se
equipararia ao conceito de salário ou salário-utilidade atribuído pela CLT. Ressalta ainda, que a
bolsa de estudo seria um benefício e, não obstante deter natureza in natura, foi excepcionada
pelo disposto no § 2o, inc. III, do artigo 458, da CLT, razão pela qual não poderia ser considerada
como salário. Complementa que: “...embora a legislação que trata sobre o custeio da
previdência social aparentemente determine a inclusão da bolsa de estudos na base de cálculo
da cota patronal (inciso I, do artigo 28, da Lei no 8.212/1991), o Código Tributário Nacional
(“CTN”) esclarece, em seu artigo 110, que as normas de direito tributário não podem “alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado””. Desta
forma, ainda segundo a contribuinte, o conceito de salário deveria ser aquele definido pela CLT,
ainda que a legislação previdenciária adote um conceito mais geral sobre o que consistiria em
“salário”. Assim, a norma previdenciária que traz a definição, para o direito tributário, do que
seria salário, deve ser interpretada à luz da definição de salário prevista no direito do trabalho e
não poderia a legislação previdenciária tentar alterar ou restringir o conceito dado pela legislação
trabalhista, muito menos quando há regulamentação estabelecida em sede de convenção coletiva,
cujo direito do trabalho concebe natureza normativa.
A legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores objeto do
lançamento expressamente previa que, não integravam o salário de contribuição os valores
despendidos pela empresa com plano educacional, mas desde que destinados a seus empregados
ou dirigentes.
Ocorre que no presente caso, os valores pagos aos segurados empregados, a título
de bolsa de estudo, referiam-se a bolsas destinadas aos dependentes desses empregados,
portanto, em desacordo com a então norma de regência, que, repita-se, estabelecia que o
beneficio seja oferecido aos empregados e dirigentes da empresa.
Para a exclusão dos valores pagos pela autuada da base de cálculo das
contribuições seria necessário o preenchimento de todas as condições previstas na alínea “t”, do
art. 28, § 9° da Lei no 8.212 de 1991, hipótese que não se verifica na situação sob análise. Assim,
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.039 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000162/2007-90

mesmo que tenham dimensão social, tais pagamentos não perderiam seu caráter remuneratório,
visto que, somente por força de lei não poderiam estar sujeitos à incidência da exação, sob pena
de se mascarar a remuneração dos empregados, com a adoção de diversos auxílios e reembolsos,
com a consequente evasão de receita tributária.
Há que se destacar, que os valores que derem causa à Notificação foram retirados
da folha de salários elaborada pela autuada e correspondem a quantias efetivamente pagas a seus
empregados. Também foi pontuado pela autoridade fiscal lançadora o fato de que a concessão de
bolsa de estudos a filhos de empregados não configura rubrica indenizatória, e sim, beneficio
garantido convertido em ganho habitual, por se tratar de vantagem econômica concedida ao
trabalhador, quando este deixa de gastar com despesas escolares para seus filhos.
Independente do nome, título ou rubrica adotada, não há como negar que se trata
de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a seus empregados em função do vínculo
empregatício mantido, A própria recorrente destaca o fato de que tais pagamentos são
decorrentes de Acordo Coletivo de Trabalho firmado com seus empregados, o que não deixa
qualquer dúvida quanto à sua natureza remuneratória e decorrente do vínculo de emprego, uma
vez que tais acordos têm por objetivo estabelecer determinadas condições de trabalho entre as
partes (empregadores e empregados) envolvidas.
Relativamente ao tema, assim vem decidindo esta 2o Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, deste Conselho:
Acórdão no 9202-007.773
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/07/2001
a
31/07/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
Não havendo previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação
valores pagos a título de bolsa de estudos oferecidas a dependentes de empregados
vinculados à empresa no período compreendido no lançamento, os valores pagos a esse
título estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias. (Publicado em
27/05/2019)
Acórdão no 9202-008.425
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1994 a 30/04/2004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO INDIRETO. BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A destinação de bolsa de estudos aos DEPENDENTES do segurado não se encontra
dentre as exclusões do conceito de salário de contribuição do art. 28, § 9o da lei
8212/91. Até a edição da Lei no 12.513, de 2011, que alterou o art. 28, § 9o,“t”da Lei
8212/91 trazendo expressa referência aos dependentes do segurado, não se aplicava
qualquer exclusão da base de cálculo aos dependentes dos segurados, independente do
tipo de curso ofertado. A legislação trabalhista não pode definir o conceito de
remuneração para efeitos previdenciários, quando existe legislação específica que trata
da matéria, definindo o seu conceito, o alcance dos valores fornecidos pela empresa,
bem como especifica os limites para exclusão do conceito de salário de contribuição.
(Publicado em 12/02/2020)
Acórdão no 9202-008.368
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.039 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000162/2007-90

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2007 a 31/12/2009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE
TERCEIROS. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal para a
isenção de contribuições previdenciárias em relação valores pagos a título de auxílio
educação a dependentes de empregados e dirigentes vinculados a empresa. (Publicado
em 02/03/2020)
Acórdão no 9202-008.421
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2005 SALÁRIO INDIRETO. BOLSAS DE ESTUDOS PARA
DEPENDENTES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Incabível a exclusão, do salário de contribuição, de valores relativos a bolsas de estudos
destinadas aos dependentes do segurado empregado, no que tange aos fatos geradores
objeto da autuação. (Publicado em 02/03/2020)
Portanto, considerando que à época da ocorrência dos fatos geradores não havia
legislação que dispensasse da inclusão na base de cálculo das contribuições os valores pagos pela
contribuinte a título de bolsas de estudos destinadas aos dependentes dos seus empregados e
dirigentes, fica caracterizada a natureza remuneratória de tais pagamentos, além de originados
única e exclusivamente do vínculo laboral, devendo ser mantida a autuação.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 850
DF CARF MF
Original